Tribunal: CARF
Processo: 19515.002459/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002459/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.488 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
AVIGNON COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE. DUPLA IMPUTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Para dar causa à nulidade do Auto de Infração, a ocorrência de duas infrações
tendo idêntico fato gerador deverá restar sobejamente demonstrada.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea somente fica caracterizada com o recolhimento do
valor reconhecido como devido.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela recorrente.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO TAXA SELIC APLICAÇÃO À COBRANÇA
DE TRIBUTOS.
Nos termos da Súmula CARF n°4, a partir de 1° de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002459/2008-31
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002459/2008-31

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa retro identificada, por
meio do Auto de Infração - AI n° 37.174.130-0 que, de acordo com o Relatório Fiscal
de fls. 25/30, refere-se às contribuições sociais previdenciárias devidas à Seguridade
Social correspondente à parte da empresa e as destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, abrangendo as competências 01/2004 a 12/2004, inclusive a
competência 13/2004, no montante de R$ 355.518,00 ( trezentos e cinquenta e cinco
mil, quinhentos e dezoito reais), consolidado em 20/06/2008.
O Relatório Fiscal, de fls. 25/30, informa que:
Constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas, devidas
ou creditadas, a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados.
Em consulta aos sistemas corporativos da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
foram encontrados valores diferentes da massa salarial declarada pelo contribuinte o
exercício de 2004, nos seguintes bancos de dados pesquisados:
R$ 202.043,00, na GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social;
R$ 203.745,00, na RAIS - Relação Anual de Informações Sociais;
RS 1.074.189,00, na DIPJ - Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica e;
R$ 196.808,00, na DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Diante de tal fato, a empresa foi intimada a apresentar para exame e esclarecimento,
mediante Termo de Início de Ação Fiscal - TIAF, de 28/02/2008 e do Termo de
Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, de 24/03/2008, dentre outros, os
seguintes documentos, arquivos e esclarecimento necessários à fiscalização:
Cópia do CPF, RG e comprovantes de residência dos sócios pessoas físicas;
Declaração contendo os dados (Identificação, CPF ou CNPJ, endereço e CRC) das
pessoas responsáveis pela escrituração contábil;
Livro Diário; d)Livro Razão; e)Livro Registro de Inventário; f) Balancetes contábeis
mensais; g)Balanço Patrimonial; h) Demonstração do Resultado do Exercício;
Folha de Pagamento contendo os segurados empregados (Bloco K) em meio digital de
acordo com o leiaute definido no Manual Normativo de Arquivos Digitais, aprovado
pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 12/2006; e
j) Apresentar Demonstrativo de Cálculo do valor lançado na Linha 27, da Ficha 04A e
na Linha 02 da Ficha 05A, da DIPJ referente ao exercício de 2004.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002459/2008-31

O sujeito passivo não atendeu as referidas intimações, impedindo a análise dos fatos e a
conclusão sobre a regularidade das obrigações tributárias previdenciárias e das outras
entidades e fundos. Em decorrência foram lavrados os seguintes Autos de Infração:
AI n° 37.089.645-9, por deixar a empresa de exibir os documentos e livros relacionados
nos itens de "a" até "h", conforme art. 33, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.212/91 combinado com
os arts. 232 e 233, § único do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99;
AI n° 37.089.644-0, por deixar a empresa de prestar informações à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, bem com os esclarecimentos necessários à fiscalização, relacionados
nos itens de "i" até "j", conforme art.32, inciso III, da Lei no 8.212/91 e art. 8o da Lei n°
10.666/03 combinado com o art. 225, III e §22 do RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.
Diante de tal fato, notificou-se o sujeito passivo deste lançamento, em conformidade
com art. 2o, §3° da lei 11.457/07, arbitrando os valores relativos a base de cálculo
utilizada com base no disposto nos §§§1°, 2o e 3o do art. 33, da 1O valor da base de
cálculo é demonstrado em planilha anexa, às fls arbitrado, por competência, em 1/13
(um treze avôs) da soma dos valores constantes na DIPJ d£ ano calendário de 2004 e
encontrados:
Na Linha 27, Custo do Pessoal Aplicado na Produção dos Serviços, da Ficha 04A,
Custo dos Bens e Serviços Vendidos = R$ 108.568,00; e;
Na Linha 02, Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados,
da Ficha 05A, Despesas Operacionais = R$ 965.621,00.
Sobre o valor da base de cálculo arbitrada foram aplicadas às alíquotas de 20% e de
2%(GILRAT), para se apurar as contribuições devidas pela empresa, sendo ainda
deduzidos desses valores os valores das contribuições lançadas na NFLD n°
35.468.827-8, de 28/02/2005.
Dessa forma, foram apuradas no LEVANTAMENTO EM deste Auto os valores das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, cujos fatos geradores não foram
declarados em GFIP, decorrentes das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados, conforme lançamento na D IP J/2005.
Foram examinados os seguintes documentos: Ficha cadastral - Breve Relato, expedida
pela JUCESP ; Fichas de" registro de empregados; Livro de Inspeção do Trabalho;
DIPJ, DIRF e RAIS do exercício financeiro 2004; Resumo das folhas de pagamento; e;
Resumos das GFIPs, Demonstrativo de Normalizações e Agregações - DNA,
Demonstrativo da Composição da Base de Cálculo - DCBC extraídos do sistema CNIS,
em 26/02/2008.
No relatório "Discriminativo Analítico do Débito - DAD" e no “RL- Relatório de
Lançamentos, anexos a este Auto, estão discriminadas as contribuições devidas, cuja
base de cálculo foi arbitradas com base na DIPJ, planilha as fls. 31/33. O débito lançado
encontra-se fundamentado na legislação constante do anexo: "Fundamentos Legais do
Débito -FLD e no Relatório Fiscal. Às fls. 28/29 estão relacionados os anexos que
integram o presente Auto de Infração.
Informa ainda que, em virtude de a empresa não exibir, mesmo que para isso intimada,
quaisquer livros contábeis ou certidões e certificados comprobatórios da propriedade de
bens ou direitos, o Arrolamento de Bens e Direitos do sujeito passivo, conforme as
disposições do art. 64 da Lei n° 9.532/97, do §2° do artigo 37 da LOSS/91 e art. 7o da
Instrução Normativa SRF n° 264, de 20/12/2002, DOU 24/12/2002, foi formalizado da
seguinte forma: a) Constatação da existência de veículos no Ativo Imobilizado da
empresa, ficha 45A, da DIPJ/2005, no valor de R$ 187.632,37; b) Pesquisa no sistema
RENAVAN retomou 08 (oito) veículos de propriedade da empresa; c) O valor atribuído
a cada veículo foi extraído da consulta realizada na página eletrônica da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, resultando na soma de R$ 123.356,00.
Foram lavrados contra o contribuinte os seguintes autos de infração:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002459/2008-31

AI n° 37.089.645-9, por deixar a empresa de exibir parte dos documentos e livros
relacionados no TIAF, de28/02/2008 (art. 33, §§ 2° e 3o, da LOSS/91);
AI n° 37.089.644-0, por deixar a empresa de prestar informações à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, bem com os esclarecimentos necessários à fiscalização constantes no
TIAF, de 28/02/2008 e TIAD, de 19/03/2008 (art. 32, inciso III, da LOSS/91);
AI n° 37.174.128-9, por deixar a empresa de preparar folha de pagaç remunerações
pagas, devidas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço (art. 32, inc. I, dá'
LOSS/91);
AI n° 37.174.129-7, por apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (art, 32, inciso IV, §5°, da
LOSS/91);
AI n° 37.174.130-0, referente as contribuições previdenciárias patronais; AI n°
9, referente as contribuições previdenciárias dos segurados empregados; AI n°
7, referente as contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, conforme despacho de fls.68, a Autuada impugnou o lançamento
através da defesa de fls. 44/55, juntando procuração e cópias de contrato social e
relatórios fiscais, às fls.56/66, alegando em síntese:
DA NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO
De acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação de Multa, item "1", a Impugnante foi
autuada sob idêntica fundamentação e enquadramento legal, em 28/02/2005, Debcad n°
35.468.828-6. O procedimento que culminou na lavratura do mencionado Auto,
abrangia o mesmo período que ora se impugna, sendo certo que houve na ocasião, a
verificação de todos os itens repetidos no presente. É certo que a manutenção deste
Auto que ora se impugna caracteriza “bis in idem”. Transcreve julgados sobre bis in
idem. /
Ressalta que trata-se de idêntica infração, tendo por objetos os mesmos fatos e períodos,
tomando-se claro a repetição da pena, motivo pelo qual deve ser cancelado o presente
Auto.
DA INEXIGIBILIDADE DA MULTA
Não se pode sofrer a sanção da multa pretendida, pois o contribuinte mostrou boa-fé,
informando espontaneamente, ao Fisco a exigência de débito. Cita o art.138 do CTN,
afirmando que a “responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração”.
Cita várias doutrinas a respeito e decisões de Tribunais Superiores.
Ressalta que no presente caso, como foi o contribuinte que denunciou-se
espontaneamente ser devedor anteriormente ao procedimento fiscal, deve ser julgada
improcedente a imposição da multa imposta.
DOS JUROS DE MORA e TAXA SELIC
Discorre sobre a instituição e aplicação dos juros à taxa Selic afirmando que em, face da
inconstitucionalidade dos dispositivos que aplicam a SELIC na correção de tributos,
imperioso reconhecer-se como indevida sua aplicação no caso concreto, devendo os
juros de mora serem aplicados linearmente a razão de 1% ao mês nos termos previstos
no § Io do artigo 161 do CTN. Cita doutrina e julgado a respeito, concluindo que ainda
que se admita, apenas como hipótese, a utilização dos juros tomando-se por base da taxa
SELIC, esta não poderá ser moeda já encontra-se intrínseco na formação de seu índice.
DOS PEDIDOS
Diante do exposto requer o acolhimento da presente impugnação para os fins de:
Determinar o cancelamento deste Auto devido à existência de autuação anterior, tendo
por base os mesmos fatos geradores; altemativamente;
A exclusão da multa pretendida, face a denúncia espontânea da Autuada;
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002459/2008-31

A exclusão dos juros calculados com base na taxa SELIC, aplicando-se a prevista no §
1o do artigo 161 do CTN; ou
Subsidiariamente, determinar a exclusão da correção monetária calculada na
notificação, em caso de manutenção da taxa SELIC, por nela estar inserida a correção
da moeda.
Por fim, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
notadamente diligências, perícias, juntada de documentos, oitiva de testemunhas e todas
as demais, úteis ou necessárias ao esclarecimento dos fatos.
É o relatório.

A DRJ julgou o lançamento procedente nos termos da seguinte ementa:

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados a
seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações, e a recolher o
produto arrecadado nos prazos definidos em Lei.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea somente fica caracterizada com o recolhimento do
valor reconhecido como devido.
NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências e ou perícia, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
MULTA. JUROS. TAXA SELIC.
Sobre as contribuições sociais pagas com incidem juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC - e multa de
mora, todos de caráter irrelevável.

Intimado da referida decisão em 14/09/2009 (fl.82), o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário em 13/10/2009 (fls.85/94), alegando, em síntese, que:

- A nulidade do Auto de Infração por bis in idem, tendo em vista que a recorrente
foi autuada sob idêntica fundamentação e enquadramento legal, em 28/02/2005, Debcad n°
35.468.828-6.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002459/2008-31

- Inexigibilidade da multa em razão da ocorrência de denúncia espontânea.

- Da ilegalidade dos juros com base na na Taxa Selic.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Da Nulidade do Auto de Infração

Sustenta a recorrente a nulidade do Auto de Infração em virtude de dupla
imputação, por supostamente já ter sido autuada com idêntica fundamentação e enquadramento
legal, em 28/02/2005, Debcad n° 35.468.828-6.

Todavia, a recorrente não faz nenhuma prova de sua alegação. Os fatos geradores
identificados no presente Auto de Infração são relativos ao período de 01/2004 a 12/2004.
Apesar de não ser impossível, é pouco provável que um Auto de Infração lavrado em 28/02/2005
refira-se a período de apuração tão próximo.

Não há nenhum elemento probatório que denote a coincidência de período e,
menos ainda, que se tratam dos mesmos fatos geradores do presente Auto de Infração.

Assim sendo, não merece prosperar o inconformismo da recorrente.
No Mérito
Como já assentado na decisão de piso, não houve impugnação ao mérito da
autuação, reconhecendo tacitamente a recorrente que houve divergência entre as informações da
massa salarial constante na DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica com as da GFIP e RAIS, bem como os respectivos recolhimentos.
A tese de defesa tem como ponto fulcral a afirmação de que os valores
informados em DIPJ caracterizam-se como denúncia espontânea, restando excluída a infração.
Quanto a esta matéria, preceitua o art. 138, parágrafo único, do Código Tributário
Nacional:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.488 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002459/2008-31

De uma simples leitura do dispositivo legal supra transcrito, verifica-se que a
recorrente não atende a nenhuma das condições previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo não recolheu ao erário o valor devido tendo por base as informações por ele próprio
prestadas em DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica. Não
houve pagamento do tributo devido pela recorrente.
Mesmo após o iniciado o procedimento fiscal, a recorrente permaneceu inerte.
Diante desse quadro, a Fiscalização, a quem se atribui por lei o poder-dever de efetuar o
lançamento, assim o fez, utilizando-se do método de aferição indireta.
Diante dessas considerações, tem-se como equivocada a tese da recorrente no
sentido de que houve denúncia espontânea pelo simples fato de ter prestado as informações em
DIPJ, sem o recolhimento do valor do tributo correspondente.
Desse modo, entendo que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos.
Dos Juros - Taxa Selic
A insurgência da recorrente contra a aplicação da Taxa Selic como juros
moratórios não pode prosperar, uma vez que se trata de matéria sumulada neste Tribunal
Administrativo no sentido de sua legalidade, nos seguintes termos:
Súmula CARF n°4 A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de

Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
Acrescente-se que, para os tributos regidos pela Lei 8.212/91, o art. 34 do referido
diploma legal prevê a aplicação da Taxa Selic.
Assim sendo, improcede a insurgência da recorrente.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no
mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital